Tribunal: TJPA
Processo: 0004324-33.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004324-33.2020.8.14.0045

APELANTE: JOSIMAR EDUARDO DE ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Medidas protetivas de urgência. Expiração do prazo de vigência. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que deferiu medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha, estabelecendo sua vigência por um ano a partir do deferimento ou enquanto perdurasse eventual ação penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal na apelação interposta contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência quando o prazo de vigência das medidas já se encontra expirado, sem renovação posterior.

III. Razões de decidir

3. A sentença fixou expressamente o prazo de vigência das medidas em um ano a contar de 14/10/2022, prazo que já se encontra expirado.

4. Ausência de ação penal instaurada e de qualquer renovação das medidas.

5. Configurada a perda superveniente de objeto, diante da carência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A expiração do prazo de vigência das medidas protetivas, sem renovação ou instauração de ação penal correlata, acarreta a perda superveniente de objeto da apelação criminal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 261, 263, 564, III, “c”; CPC, arts. 303 e 304; CF/1988, art. 5º, LV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSIMAR EDUARDO DE ALENCAR contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência requeridas por V. S. D. S., deferiu medidas restritivas com base na Lei Maria da Penha, estipulando sua vigência

“pelo período de 01 (um) ano, contados do seu deferimento, ou enquanto perdurar eventual ação penal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado.”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer, em sede preliminar, a declaração de nulidade em razão:

(i) do cerceamento de defesa, de acordo com os motivos aduzidos acima e violação a Súmula 523/STF;

(ii) do
error in procedendo
pela inobservância dos arts.261 e 263 do CPP pela ausência de apresentação de defesa;

(iii) do não acompanhamento do feito pela defesa técnica, nos moldes dos arts.261, 263 e art.564, III, alínea “c”, do CPP;

(iv)
error in procedendo
ao aplicar os arts.303 e 304 do CPC;

(v) da violação aos princípios da ampla defesa e contraditório;

(vi) da transgressão ao princípio da proporcionalidade ao fixar o prazo das medidas cautelares

No
mérito
, pede seja
reformada a r. sentença para alterar e desfazer a cautelar deferida face ausência da efetiva demonstração atual dessa necessidade
, sendo retirado o nome do apelante do sistema de consulta processual deste Tribunal, no que diz respeito à presente medida protetiva ou que seja adotada medida similar com tal finalidade.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e

improvimento do recurso,
com a manutenção das medidas protetivas.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
.

Após retorno dos autos do parecer ministerial, esta relatora proferiu
despacho de ID nº 26050450
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para esclarecimento sobre a
eventual instauração de ação penal em desfavor do apelante pelos mesmos fatos tratados nos autos
, considerando que a sentença recorrida conferiu eficácia às medidas protetivas pelo prazo de um ano, caso inexistente processo criminal.

Em resposta, foi expedida
certidão de ID nº 28900494
, na qual
a Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA certificou que não houve instauração de ação penal tendo como objeto os mesmos fatos ensejadores da presente medida protetiva
, juntando, inclusive, a certidão de antecedentes criminais do apelante.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A matéria devolvida a esta instância refere-se à insurgência do apelante contra sentença que estabilizou medidas protetivas deferidas com fundamento na Lei n. 11.340/2006, em razão de suposta prática de violência doméstica. A sentença recorrida determinou que tais medidas vigorariam pelo prazo de 01 (um) ano, contado de seu deferimento, ou enquanto perdurasse eventual ação penal, inclusive durante eventual cumprimento de pena.

Contudo,
consoante se extrai da sentença proferida nos autos, as medidas protetivas deferidas foram expressamente limitadas temporalmente, com validade de 01 (um) ano a contar de seu deferimento. Como o deferimento ocorreu em 14/10/2022 (vide a sentença de ID 13004169), constata-se que as referidas medidas já expiraram de pleno direito, não havendo manifestação superveniente que as tenha prorrogado ou revigorado.

A perda superveniente do objeto do recurso, nesse caso, torna a apelação prejudicada
, conforme a jurisprudência consolidada:

DECISÃO MONOCRÁTICA: APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE NOTÍCIA DE OUTROS FATOS, TAMPOUCO RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DIANTE DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO FIXADO NA SENTENÇA PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS (03 MESES), RESTA PREJUDICADO O EXAME DO APELO, POR PERDA DE OBJETO, DIANTE DA CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000581-26.2020.814.5150 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Decidido em 09/12/2024)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém o JULGO PREJUDICADO, ante a
perda de objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/09/2025